Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE MINUTOS APÓS E EM LOCAL PRÓXIMO AO DO CRIME. RÉU ABORDADO COM AS MESMAS ROUPAS E FACA USADAS NO ROUBO. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DA ADOLESCENTE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo provas suficientes a demonstrar a prática, pelo acusado, dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, bem como de corrupção de menor, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. No caso, a prisão em flagrante do acusado se deu minutos após e em local próximo ao do roubo, quando ele ainda estava usando as mesmas vestimentas e na posse da faca empregada no crime, tendo sido prontamente reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, exatamente aquele que portava a arma e agrediu uma delas.
3. Fortalecendo sobremaneira o acervo probatório, tem-se que, ouvida em juízo (na Vara Regional de Atos Infracionais), a adolescente, embora tenha negado envolvimento no roubo, confirmou a dinâmica delitiva conforme narrada pelas vítimas e a participação do acusado no crime, juntamente com outras duas pessoas, bem como o emprego da faca.
4. Em relação ao “quantum” de aumento na primeira fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.